Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746704-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDA ANTONIA INACIO FERREIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 55348597 que notícia possível descumprimento da ordem judicial. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 11:26:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador